Tribunal: TJES
Processo: 5000848-35.2022.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000848-35.2022.8.08.0032

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: JOSE MARIA DE CASTRO NETO

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. RESTITUIÇÃO DE VALORES. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por instituição financeira contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e pedido de indenização por danos morais, reconheceu a inexistência de contrato válido entre as partes, condenou o banco à restituição de valores descontados, de forma simples até 30/03/2021 e em dobro após tal data, e fixou indenização por danos morais em R$ 6.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:

(i) verificar a validade do contrato de cartão de crédito consignado apresentado pelo banco apelante;

(ii) analisar a legitimidade da repetição do indébito em dobro e a alegação de ausência de má-fé;

(iii) examinar a adequação do valor arbitrado a título de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Nos termos do Tema 1061 do STJ, quando a autenticidade de assinatura em contrato bancário é impugnada, cabe à instituição financeira o ônus de provar sua validade, o que não ocorreu no caso em análise, sendo mantido o reconhecimento da inexistência de relação jurídica entre as partes.

A modulação determinada nos Embargos de Divergência no REsp nº 1.413.542 foi corretamente aplicada, determinando a restituição simples de valores até 30/03/2021 e em dobro posteriormente, diante de conduta contrária à boa-fé objetiva, conforme art. 42, parágrafo único, do CDC.

O dano moral, de natureza in re ipsa, decorre dos descontos indevidos realizados em benefício previdenciário de caráter alimentar, situação que ultrapassa o mero aborrecimento. O valor de R$ 6.000,00 mostra-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso concreto, em observância ao método bifásico de arbitramento do STJ.

A responsabilidade objetiva do banco, prevista no art. 14 do CDC e na Súmula 479 do STJ, não foi elidida, pois a instituição financeira não demonstrou a inexistência de falha na prestação de seus serviços.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O ônus de provar a autenticidade de contrato bancário impugnado é da instituição financeira, conforme Tema 1061 do STJ.

A repetição em dobro de valores descontados indevidamente é devida quando constatada conduta contrária à boa-fé objetiva.

O dano moral é configurado por descontos indevidos em verba de natureza alimentar, sendo o valor de R$ 6.000,00 adequado e proporcional ao abalo sofrido.

Vitória, 17 de março de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5000848-35.2022.8.08.0032

APELANTE:
BANCO BMG S/A

APELADO:
JOSÉ MARIA DE CASTRO NETO

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto por interposto por
BANCO BMG S/A
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Mimoso do Sul/ES nos autos da
ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais
ajuizada por
JOSÉ MARIA DE CASTRO NETO
em seu desfavor, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

A sentença recorrida concluiu pela inexistência de relação jurídica entre as partes no que tange à contratação de cartão de crédito consignado, determinando: a) a declaração de inexistência do negócio jurídico; b) a restituição dos valores debitados no benefício previdenciário do autor, em forma simples até 30/03/2021 e em dobro a partir de tal data; c) o pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00; d) a condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Em suas razões (Id 11326830), o Banco Apelante alega, preliminarmente, a validade do contrato celebrado, argumentando que a parte recorrida contratou um cartão de crédito consignado e utilizou os valores disponibilizados, apresentando como comprovação o contrato assinado pelo apelado, o link de gravação telefônica confirmando o conhecimento da operação, e a prova documental do saque dos valores disponibilizados.

Sustenta a inexistência de falha na prestação de serviços, pois o contrato foi firmado de forma legítima, sendo claro quanto às condições pactuadas, já que as cláusulas contratuais asseguram que se trata de cartão consignado, com descontos mínimos previstos em lei, de acordo com a margem consignável autorizada pela Lei nº 10.820/2003.

Defende, assim, que não houve qualquer irregularidade ou ilegalidade nos descontos realizados.

Argumenta a inexistência de ato ilícito que justifique a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, afirmando que eventual erro seria mero aborrecimento e não configura dano moral indenizável. Subsidiariamente, requer a redução do valor arbitrado, invocando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Por fim, o recorrente também questiona a condenação à repetição do indébito em dobro, argumentando que não houve má-fé ou ilicitude em sua conduta. Defende a regularidade da contratação e dos descontos, reiterando que a parte autora utilizou o produto contratado e, portanto, não teria sofrido prejuízo material.

Com isso, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar totalmente improcedentes os pedidos formulados pelo recorrido. Em caso de manutenção da condenação, pleiteia a redução do valor da indenização por danos morais e o afastamento da repetição do indébito em dobro.

Contrarrazões pelo apelado pugnando pelo desprovimento do recurso (Id 11326935).

Pois bem,
após detida análise dos autos, concluo que, em que pese as alegações trazidas pelo apelante, deve ser mantida a r. Sentença nos seus exatos termos.

Isso porque, houve a impugnação pela parte autora da autenticidade da assinatura do contrato de cartão de crédito consignado e restou decidido no Tema nº 1061, do STJ que “
na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade - CPC, arts. 6º, 369 e 429, II
”
.

Portanto, é ônus da instituição financeira comprovar a autenticidade do contrato,
o que não fez a contento
.

Friso que, muito embora o julgador, com base nos princípios da livre apreciação da prova e do livre convencimento, possa determinar as provas pertinentes à instrução do processo, na forma do artigo 370 do Código de Processo Civil, não se pode lhe imputar um dever que cabe às próprias partes.

Sendo assim, questionada a autenticidade da assinatura lançada no contrato em referência, cabia ao banco recorrente requerer a produção de provas, inclusive a técnica, que entendesse necessárias ao deslinde da questão, principalmente como forma de se desincumbir do ônus que lhe é imposto pelo Código de Processo Civil, em seu art. 373, inciso II, e mesmo no art. 429, inciso II, pois sendo a parte que produziu o contrato, era seu dever comprovar a autenticidade, mas não o fez.

Portanto, deve ser mantido o reconhecimento da inexistência do negócio jurídico.

Prosseguindo, constato que a instituição financeira apelante também se insurgiu com relação à determinação de devolução em dobro dos valores descontados da conta bancária do recorrido, sob o argumento de que não houve pagamento indevido ou de má-fé.

Ocorre que, examinando com acuidade o feito, constato ter a r. sentença aplicado a modulação dos efeitos determinada no julgamento dos Embargos de Divergência no REsp nº 1.413.542, definindo que os descontos de 2016 até 30/03/2021 devem ser ressarcidos de forma simples, e os realizados posteriormente, por se tratar de conduta contrária à boa-fé objetiva devem ser devolvidos em dobro (artigo 42, parágrafo único, do CDC).

No mais, entendo que deve ser mantida a condenação da instituição financeira a indenizar os danos morais suportados pelo consumidor.

A legislação consumerista estatui que reconhecida a existência de dano causado ao consumidor, o fornecedor de serviço só não responderá por ele quando provar alguma das hipóteses excludentes de responsabilidade, elencadas no § 3º, do art. 14, do CDC.

Nesses termos, já decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

[...] O art. 14, § 3º, inciso I, do CDC estabelece - de forma objetiva e independentemente da manifestação do magistrado – a distribuição da carga probatória em desfavor do fornecedor, que 'só não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste'. [...] (REsp 1511072/SP, Rel. Min. MARCO BUZZI, Quarta Turma, julgado em 05/05/2016, DJe 13/05/2016).

[...] 3. O ônus da prova da inexistência de falha na prestação do serviço advém da própria Lei (
ope legis
), razão pela qual o pronunciamento do julgador na sentença não impôs à parte ônus diverso daquele previamente determinado por Lei. [...] (AgInt-AREsp 1.344.544; Proc. 2018/0204175-8; MG; Rel. Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO; DJe 28/05/2020).

Destarte, considerando que a narrativa dos fatos indica a verossimilhança das alegações apresentadas na peça exordial e não restando comprovada a presença de qualquer causa excludente de responsabilidade, entendo que os elementos trazidos ao feito conduzem à existência do abalo moral passível de indenização.

Quanto ao
quantum
indenizatório arbitrado, seguindo a ideia do Colendo STJ, que vem adotando o método bifásico de arbitramento dos danos morais, entendo que o importe deve ser mantido no patamar de R$ 6.000,00 (seis mil reais), pois está alinhado aos valores usualmente adotados pela jurisprudência deste Eg. Tribunal de Justiça em caso similar ao examinado nestes autos. Vejamos:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSÁRIO. PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ÔNUS DA PROVA. TEMA 1061. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta por instituição financeira contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais, julgou procedente o pedido do autor, declarando a nulidade de contrato de empréstimo consignado, condenando o banco a restituir valores indevidamente descontados e a pagar R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais. O banco apelante sustenta, preliminarmente, a ausência de interesse de agir por falta de prévio requerimento administrativo. No mérito, alega a validade do contrato e excesso no valor da indenização. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se há ausência de interesse de agir do autor em razão de não ter buscado solução administrativa; (ii) verificar a validade do contrato de empréstimo consignado; e (iii) examinar a adequação do valor fixado a título de danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR A preliminar de ausência de interesse de agir é rejeitada, uma vez que o princípio da inafastabilidade da jurisdição (CF, art. 5º, XXXV) assegura que o esgotamento da via administrativa não é condição para o ajuizamento de ações judiciais, salvo exceções específicas, não aplicáveis às relações de consumo. No mérito, com a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, conforme o art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, cabia à instituição financeira demonstrar a validade do contrato, o que não ocorreu. A responsabilidade objetiva do banco, prevista na Súmula 479 do STJ, decorre de fraudes na prestação de serviços, sendo o banco responsável pelos danos sofridos pelo consumidor em razão de fortuito interno. O dano moral é in re ipsa, configurado pela própria ocorrência de descontos indevidos em benefício previdenciário de natureza alimentar, situação que ultrapassa o mero aborrecimento, gerando abalo moral.
O valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) fixado a título de indenização atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as circunstâncias do caso concreto.
IV. DISPOSITIVO E TESE Preliminar de ausência de interesse de agir rejeitada. Recurso desprovido. Tese de julgamento: O princípio da inafastabilidade da jurisdição dispensa a necessidade de prévio requerimento administrativo em ações de natureza consumerista. A instituição financeira responde objetivamente por fraudes relacionadas à prestação de seus serviços, sendo seu ônus provar a validade de contratos impugnados pelo consumidor.
O dano moral é configurado pela realização de descontos indevidos em verba de natureza alimentar, sendo o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) adequado e proporcional ao abalo sofrido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VIII; CPC, art. 373, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1199782/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 12.09.2011; STJ, REsp 1846649/MA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 24.11.2021; TJES, Apelação Cível nº 0017079-82.2019.8.08.0048, Rel. Des. Marianne Judice de Mattos, 1ª Câmara Cível, j. 23.08.2024. (TJES; Ap nº 5000393-36.2023.8.08.0032; 3ª Câmara Cível, Relator: Desembargador Sérgio Ricardo de Souza; julgado em 31/10/2024).

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso.

Majoro o valor dos honorários advocatícios sucumbenciais, fixando-os em 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §§2º e 11 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 17/3/2025 a 21/3/2025.

Voto: Acompanhar o(a) Relator(a).

Voto Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.